Tribunal: STF
Processo: HC 95072
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Competência. Supressão
   de instância. Constrangimento ilegal não-configurado. Precedentes
   da Suprema Corte
1. O Supremo Tribunal Federal não detém
   competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato do
   Superior Tribunal de Justiça quando as questões nele suscitadas
   não foram sequer argüidas naquela Corte. O conhecimento do writ,
   nesses termos, configuraria inadmissível supressão de
   instância.
3. Habeas corpus não-conhecido.